Tribunal: TJES
Processo: 5005443-77.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Incapacidade Laborativa Parcial
Data de julgamento: 2025-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005443-77.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUIZ CARLOS MARTINS

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. ACIDENTE DE TRABALHO. AMPUTAÇÃO PARCIAL DE DEDO DO PÉ. SEQUELA SEM REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta por Luiz Carlos Martins contra sentença que julgou improcedente pedido de concessão de auxílio-acidente, previsto no art. 86 da Lei 8.213/91, formulado em ação previdenciária ajuizada em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS. O autor sustenta ter sofrido acidente de trabalho em 09/01/2008, resultando em amputação da falange distal do 2º pododáctilo do pé direito, com consolidação de sequelas irreversíveis que dificultariam a locomoção e a atividade de operador de máquinas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em verificar se a amputação parcial sofrida pelo autor gera redução da capacidade laboral a justificar a concessão do benefício de auxílio-acidente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
O art. 86 da Lei 8.213/91 estabelece como requisito para concessão do auxílio-acidente a existência de sequelas permanentes decorrentes de acidente que impliquem redução da capacidade para o trabalho habitual do segurado.

4)
A perícia médica judicial concluiu que o autor possui sequelas permanentes decorrentes do acidente narrado, com amputação da falange distal do 2º pododáctilo do pé direito, porém sem comprometimento da capacidade laborativa habitual.

5)
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Tema 416) admite o direito ao auxílio-acidente mesmo diante de lesão mínima, desde que demonstrada redução da capacidade de trabalho, o que não se verifica no caso concreto.

6)
A ausência de redução da capacidade laboral habitual inviabiliza a concessão do benefício, sendo incabível a reforma da sentença com base unicamente na existência de sequela anatômica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O auxílio-acidente exige, além da existência de sequela permanente decorrente de acidente, a comprovação de redução da capacidade para o trabalho habitual do segurado.

2. A mera constatação de sequela anatômica, sem repercussão funcional na atividade laboral, não autoriza a concessão do benefício previsto no art. 86 da Lei 8.213/91.

3. Laudo pericial que atesta a preservação da capacidade laborativa habitual é apto a afastar o direito ao benefício, salvo demonstração em contrário.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 8.213/91, arts. 19, 20 e 86.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1109591/SC, Rel. Min. Celso Limongi (Desembargador Convocado do TJSP), Terceira Seção, j. 25.08.2010, DJe 08.09.2010; STJ, AgInt no AREsp 2020073/PR, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 29.05.2023, DJe 31.05.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e a ele negar provimento.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme delineado nos autos, o presente caso envolve ação de concessão de benefício previdenciário por acidente de trabalho, proposta por
Luiz Carlos Martins
em face do
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, com o objetivo de obter o reconhecimento do direito ao auxílio-acidente, previsto no art. 86 da Lei 8.213/91, em razão das sequelas permanentes decorrentes de acidente ocorrido no exercício da atividade de operador de máquinas.

Segundo consta, o acidente, ocorrido em 09 de janeiro de 2008, ocasionou a amputação da falange distal do 2º pododáctilo do pé direito, o que teria gerado dor crônica e dificuldade de locomoção, impactando negativamente sua capacidade laborativa habitual.

Pois bem.

Como cediço, os artigos 19 e 20 da Lei nº 8.213/91 conceituam o acidente de trabalho como aquele que ocorre a serviço da empresa, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte, a perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o exercício de atividade laborativa.

Para a concessão de qualquer benefício de ordem acidentária, imprescindível a presença dos seguintes requisitos: prova do acidente, redução na capacidade de trabalho e nexo de causalidade entre ambos.

Especificamente em relação ao benefício do auxílio-acidente, o art. 86 da referida lei federal prevê que será concedido ao segurado quando
, “após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução na capacidade para o trabalho que habitualmente exercia”.

In casu
, o laudo pericial produzido nos autos (Id. 26195238) é conclusivo no sentido de que o “...
o Autor é portador de sequelas causadas por acidentes conforme narrado na inicial, que resultou em amputação da falange distal do pé direito. As sequelas estão consolidadas, são irreversíveis, porém,
não resultaram em perda da capacidade laboral
”, o que inviabiliza a concessão do benefício pretendido.

Sob esse prisma, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em especial o Tema 416, reconhece o direito ao auxílio-acidente mesmo quando a redução da capacidade laboral se dá em grau mínimo, entretanto, o reconhecimento da sequela, por si só, não é suficiente: exige-se a demonstração do nexo de causalidade entre a lesão e a efetiva limitação para o exercício da atividade profissional habitual, é de se conferir:

PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. LESÃO MÍNIMA . DIREITO AO BENEFÍCIO. 1. Conforme o disposto no art. 86, caput, da Lei 8 .213/91, exige-se, para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão, decorrente de acidente do trabalho, que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido. 2. O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda que mínima a lesão. 3 . Recurso especial provido.

(STJ - REsp: 1109591 SC 2008/0282429-9, Relator.: Ministro CELSO LIMONGI DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP, Data de Julgamento: 25/08/2010, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 08/09/2010)

A propósito do tema, outro julgados recentes do Tribunal da Cidadania:

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUXÍLIO-ACIDENTE . REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA NÃO CONFIGURADA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ . 1.
Conforme prevê o art. 86 da Lei n. 8 .213/1991, o auxílio-acidente será concedido como indenização ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.
2. No caso, tendo o Tribunal a quo consignado que inexiste diminuição da capacidade para a atividade que o segurado habitualmente exercia, a modificação do julgado demandaria o reexame do acervo fático-probatório do autos, o que é vedado pela Súmula n. 7/STJ . 3. "A errônea valoração da prova que enseja a incursão desta Corte na questão é a de direito, ou seja, quando decorre de má aplicação de regra ou princípio no campo probatório e não para que se colham novas conclusões sobre os elementos informativos do processo" (AgInt no AREsp 970.049/RO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, julgado em 04/05/2017, DJe de 09/05/2017) .6. Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2020073 PR 2021/0380187-7, Relator.: HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 29/05/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/05/2023)

Sendo assim, não restou comprovada a incapacidade para o trabalho que o aqui recorrente habitualmente exercia, razão pela qual não faz jus ao benefício de auxílio-acidente, restando escorreito o
decisum
atacado.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta, em remessa necessária,
c
onheço do recurso
e
a ele
nego
provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.

SESSÃO: Sessão Ordinária VIRTUAL de 02/06/2025

VOTO: Acompanho a relatoria

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões